Tribunal: TJMT
Processo: 1046295-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046295-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO LOPES - CPF: 433.602.389-15 (EMBARGADO), ELISETE PEREIRA MARQUES LOPES - CPF: 634.230.909-44 (EMBARGADO), FERNANDO ALBERTO DE JESUS LISCIOTTO FACIONI - CPF: 369.610.038-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1046295-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA.

EMBARGADO
: PAULO SÉRGIO LOPES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que acolheu impugnação ao valor da causa, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, em ação declaratória de validade de negócio jurídico envolvendo imóvel rural .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à delimitação dos pontos controvertidos, especialmente acerca da extensão dos direitos transferidos e da posse; (ii) à fixação do valor da causa, diante da alegação de ausência de conteúdo econômico; e (iii) à necessidade de coerência entre o valor atribuído à ação incidental e à ação principal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a delimitação dos pontos controvertidos, reconhecendo sua pertinência com o pedido e a causa de pedir, especialmente quanto aos efeitos do negócio jurídico e à situação possessória, afastando alegação de julgamento extra petita.

5. A fixação do valor da causa observou os arts. 291 e 292 do CPC, sendo correta a adoção do valor econômico do bem, por se tratar de negócio jurídico com conteúdo patrimonial aferível, inaplicável valor meramente simbólico.

6. A inexistência de análise específica sobre a conexão com ação principal não configura omissão, pois cada demanda possui autonomia, devendo o valor da causa observar os critérios legais próprios.

7. Evidencia-se que o inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes. 2. Em ações que envolvam validade de negócio jurídico com conteúdo patrimonial, o valor da causa deve corresponder à expressão econômica do bem ou ato controvertido. 3. A autonomia das demandas afasta a necessidade de correspondência entre valores atribuídos em ações conexas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 291, 292, 357, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: n/a.
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1046295-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA.

EMBARGADO
: PAULO SÉRGIO LOPES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo decisão saneadora que, nos autos de ação declaratória de validade de negócio jurídico, acolheu impugnação ao valor da causa, determinou sua adequação ao valor econômico do bem, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar, de forma adequada, a insurgência relativa à delimitação dos pontos controvertidos, especialmente quanto à inclusão de questões atinentes à extensão dos direitos transferidos e à posse sobre o imóvel, as quais, segundo afirma, extrapolariam os limites do pedido e da causa de pedir da ação incidental.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise das razões recursais referentes ao valor da causa, aduzindo que a controvérsia estaria restrita à validade formal do negócio jurídico, não havendo discussão sobre seu conteúdo econômico, razão pela qual seria cabível a atribuição de valor simbólico.

Aduz, também, que o acórdão não enfrentou argumento relevante relativo à conexão e dependência entre a ação incidental e a ação principal de cumprimento de sentença, destacando a existência de discrepância entre os valores atribuídos às causas, o que, segundo entende, comprometeria a razoabilidade da decisão.

Por fim, requer o pronunciamento expresso acerca dos arts. 489, §1o, II e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado e a reforma da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame do mérito do julgado, finalidade que deve ser perseguida por meio dos recursos próprios.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à delimitação dos pontos controvertidos, à fixação do valor da causa e à alegada necessidade de coerência entre o valor atribuído à ação incidental e aquele constante da ação principal.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida a esta instância, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da causa.

No que diz respeito à delimitação dos pontos controvertidos, restou expressamente consignado que a decisão saneadora observou o disposto no art. 357 do Código de Processo Civil, delimitando as questões fáticas pertinentes à validade do negócio jurídico e aos seus efeitos, notadamente quanto à extensão dos direitos alegadamente transferidos e à situação possessória do autor.

A fundamentação adotada evidencia que tais elementos guardam relação direta com o pedido e a causa de pedir, na medida em que a análise da validade do negócio jurídico não se dissocia da compreensão do seu conteúdo e dos efeitos concretos dele decorrentes.

Não há falar, portanto, em extrapolação ou julgamento extra petita, tampouco em omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para resolver a controvérsia, o que se verifica no caso.

No tocante ao valor da causa, o acórdão enfrentou expressamente a questão à luz do regime jurídico estabelecido nos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, destacando, de forma fundamentada, que, nas ações que versem sobre a validade de ato jurídico com conteúdo patrimonial aferível, o valor da causa deve corresponder à expressão econômica do ato ou do bem controvertido.

Consignou-se, ainda, que, tratando-se de negócio jurídico envolvendo imóvel rural de significativa extensão, revela-se inequívoco o conteúdo econômico da demanda, sendo inaplicável a atribuição de valor meramente simbólico.

A alegação de que a controvérsia seria restrita a aspecto formal do instrumento não tem o condão de afastar a incidência do critério legal específico previsto no art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que a própria pretensão deduzida em juízo envolve o reconhecimento da validade de negócio jurídico com repercussão patrimonial concreta.

Também não se verifica omissão quanto ao argumento relativo à existência de ação principal de cumprimento de sentença e à alegada necessidade de congruência entre os valores atribuídos às causas.

Isso porque a fundamentação adotada pelo acórdão, ao aplicar o critério legal específico para fixação do valor da causa, revela-se suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos acessórios suscitados pelas partes, especialmente quando desprovidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada.

De todo modo, cumpre registrar que cada demanda possui autonomia própria, devendo o valor da causa ser fixado de acordo com os critérios legais aplicáveis à respectiva pretensão deduzida em juízo, não havendo vinculação necessária ao valor atribuído em processo diverso, ainda que exista relação de dependência ou conexão.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma adequada e suficiente as questões relevantes ao julgamento do recurso, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026